Tribunal: STF
Processo: RE 76391
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ABUSO DE PODER - CONSTITUI ABUSO DE PODER, A
JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, O ATO DA AUTORIDADE
DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DOS - VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS
LOCAIS A APRECIAÇÃO FINAL DO DESVIO DO COMPETENTE NUMERARIO, POR ATO
CRIMINOSO DO EXATOR LOCAL DE RENDAS.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE INOCORRE DISSIDIO
COM AS SUMULAS NS. 269 E 271 OU NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1 E 8
DA LEI N ... 1.533/51.